Tribunal: TJBA
Processo: 8077592-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077592-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: CAFE DO MATO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. PRONAMPE. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO JUDICIAL DE PARCELAS. TAXA SELIC VARIÁVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NA CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. BOA-FÉ OBJETIVA. ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer e tutela de urgência antecipada, na qual se determinou, liminarmente, a limitação do valor das parcelas de contrato de financiamento PRONAMPE, a abstenção de inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes e a apresentação de demonstrativo detalhado do cálculo das parcelas e da evolução da dívida, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível, em sede de tutela de urgência, a limitação judicial do valor das parcelas de contrato PRONAMPE indexado à Taxa Selic variável; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a vedação de inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes; e (iii) determinar se é cabível, em sede liminar, a imposição de exibição de documentos técnicos sob pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), os quais não se verificam no caso, dada a ausência de demonstração inequívoca de cobrança abusiva por parte da instituição financeira.

4. A remuneração do contrato PRONAMPE é expressamente vinculada à Taxa Média Selic acrescida de 6% ao ano, o que impede a fixação de parcelas em valor nominal rígido, diante da natureza variável do indexador.

5. O contrato prevê período de carência com capitalização dos encargos financeiros, circunstância que eleva o saldo devedor e repercute no valor das parcelas após o início da amortização.

6. A mera discrepância entre o valor estimado inicialmente e o montante posteriormente exigido não comprova, em cognição sumária, a abusividade da cobrança, sendo necessária dilação probatória, inclusive perícia contábil.

7. A limitação judicial das parcelas, sem prova inequívoca de ilegalidade, configura interferência indevida na execução de contrato regido por legislação federal específica e gera risco de dano reverso à instituição financeira.

8. A ausência de verossimilhança robusta da cobrança indevida afasta os requisitos para impedir atos de cobrança e inscrição em cadastros de inadimplentes.

9. A determinação liminar de exibição de planilha de evolução da dívida sob pena de multa desconsidera o momento processual oportuno para a produção de prova e se revela desproporcional, devendo tal matéria ser analisada na instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 931 e 937, VIII; CC, art. 422; Lei nº 13.999/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº 8077592-95.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravado CAFE DO MATO LTDA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

02/BI-237